Tribunal: STJ
Processo: 5001278-23.2020.4.04.7203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2724332 - SC(2023/0069863-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: VANTEC - IND. DE MAQUINAS LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da
deve-se demonstrar, no
Súmula 182/STJ,
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55317672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/03/2026 18:02:26
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: c6238f05-ba27-49a7-8af2-d15abdfdbac5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2724332 - SC(2023/0069863-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: VANTEC - IND. DE MAQUINAS LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da
deve-se demonstrar, no
Súmula 182/STJ,
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VANTEC - IND. DE MAQUINAS
LTDA da decisão de fls. 775/777.
Nas razões recursais, a parte recorrente alega que impugnou, de forma
específica e fundamentada, a aplicação da Súmula 83 do STJ. Defende, no mérito, a
possibilidade de, no caso concreto, impetrar mandado de segurança preventivo a fim
de assegurar seu direito de não incluir, na base de cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a taxa
Selic recebida em decorrência de recuperações tributárias.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 795).
Documento eletrônico VDA54715168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:47
Código de Controle do Documento: caf22284-16f0-46bc-8aab-11d1e8869d82

É o relatório.
VOTO
Na origem, cuida-se de recurso especial interposto do acórdão do
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO assim ementado (fl. 687):

TRIBUTÁRIO.
RETRATAÇÃO.
TEMA 504/STJ.
"Os juros incidentes na devolução dos depósitos
Tema 504/STJ:
judiciais possuem natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo
IRPJ e pela CSLL."

Na decisão recorrida, não conheci do agravo em recurso especial porque a
parte agravante deixou de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à
aplicação da Súmula 83 do STJ.
No recurso ora examinado, a parte agravante igualmente não refuta as
razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício anteriormente
detectado. Isso porque o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no que tange à inviabilidade da ação mandamental que visa obter a
concessão da ordem para declaração de caráter meramente normativo, a ser aplicada
em casos futuros e genéricos.
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não trouxe
argumentação idônea a indicar a inaplicabilidade do Tema 504 do STJ.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, inadmitido o
recurso especial em razão de divergência entre a pretensão recursal e sua
jurisprudência, a parte recorrente deve, obrigatoriamente, apresentar julgados deste
Tribunal contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão de
admissibilidade, realizando o cotejo analítico entre eles. Ou, a depender do caso, pode
ainda demonstrar que a questão tratada neste processo em nada se assemelha
àquelas citadas na decisão agravada.
É devida a aplicação ao caso em questão da
segundo a
Súmula 182/STJ,
qual "é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
.
fundamentos da decisão agravada"
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
rebatidos todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
Documento eletrônico VDA54715168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:47
Código de Controle do Documento: caf22284-16f0-46bc-8aab-11d1e8869d82

É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto
no
do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno
art. 1.042
previsto no
§ 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que
art. 1.021,
impediram o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento
sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54715168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:47
Código de Controle do Documento: caf22284-16f0-46bc-8aab-11d1e8869d82

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.724.332 / SC
Número Registro: 2023/0069863-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
200672030029311 50012782320204047203
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANTEC - IND. DE MAQUINAS LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VANTEC - IND. DE MAQUINAS LTDA
ADVOGADA
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55296464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:07:18
Código de Controle do Documento: fe8bb1e5-6fdd-4f45-90e9-f96b5808b29e

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:07:18
Código de Controle do Documento: fe8bb1e5-6fdd-4f45-90e9-f96b5808b29e